Tribunal: STF
Processo: ARE 1368166
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 16ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO REQUISITADO' VIA PRECATÓRIO - ADOÇÃO DA TR/IPCA-E NA HIPÓTESE. 



    "No caso concreto, efetivado o pagamento em outubro de 2015, via precatório, do montante apurado em julho de 2013, a atualização correspondente, para aferição de possível diferença, deverá se dar mediante emprego da Taxa Referencial (TR) até dezembro de 2013 e IPCA-E a partir daí ". 



    EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA EM CONTINUIDADE SOBRE O VALOR PRINCIPAL DEVIDO, NA HIPÓTESE, ATÉ A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO - ADMISSIBILIDADE. "Na apuração de saldo remanescente de precatório os juros de mora incidem, à base mensal conforme Lei n° 11.960/09 e artigo 100, § 12, da Constituição Federal, sobre o montante principal do débito, até a data da respectiva inscrição no orçamento para pagamento'. 



    Apelação parcialmente provida. ”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação dos artigos 5°, incisos XXXV e LV, 93, inciso IX, e 102, § 2º, da Constituição Federal. 



    Requer seja afastada “a incidência da correção monetária. pela inconstitucional TR até 2013, e determinando que a correção seja feita pelo IPCA-E, desde a data do cálculo exequendo, conforme determinado pelo artigo 27 da Lei n 013.080/15, e na modulação dos efeitos das ADIs 4.357 e 4,425”.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o Plenário do Supremo Tribunal federal, ao examinar o ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, Tema 660, assentou a ausência de repercussão geral e reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. O referido julgado foi assim ementado: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Ademais, não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Ressalte-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Por fim, verifica-se que a Corte de origem, ao determinar a utilização, “como critério de atualização monetária, a TR até dezembro de 2013 e, após, o IPCA-E”, decidiu em sintonia com o orientação fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADI’s nºs ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, com a posterior modulação dos efeitos.



    Sobre o tema, destaco a seguinte fundamentação do voto-vista que proferi na Rcl nº 23.587/SC, que bem examinou a questão dos autos e que adoto como razões de decidir: 



    “Destaco que, na presente reclamatória, debate-se o índice a ser aplicado à atualização de precatórios considerando-se a modulação dos efeitos do julgado nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, cuja ementa transcrevo, na parte que interessa:



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. [...] 3.Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária[…]” (ADI nº 4.425/DF-QO, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 4/8/15).



    Na modulação dos efeitos do julgado nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, o STF, considerando a vigência das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, tão somente resguardou a eficácia dessas normas para efeito de atualização de precatórios relativamente ao período em que elas estiveram vigentes, não alcançando períodos pretéritos, os quais, mesmo em sede de precatórios expedidos no âmbito da administração federal, permanecem sendo regulamentados pela disciplina instituída pela EC nº 62/2009, observada a “eficácia prospectiva” conferida pelo STF à declaração de inconstitucionalidade nas ações paradigmas, independentemente da data do efetivo pagamento.



    Destaco que o Conselho Nacional de Justiça, em observância a sua atribuição de “monitor[ar] e supervision[ar] o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma [da decisão do STF nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF]”, a qual foi reconhecida pelo STF na decisão paradigma, bem como no exercício de suas prerrogativas de controlar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e de zelar pela observância do art. 37 da Carta Constitucional (CF/88, art. 103-B, § 4º, caput e inciso II), editou a Resolução nº 303/2019, cujo art. 21 explicita os indexadores a serem usados para a atualização do valor requisitado em precatório não tributário. Vide:



    “Art. 21. Os valores requisitados serão atualizados monetariamente até a data do efetivo pagamento, devendo ser utilizados os seguintes indexadores para atualização do valor requisitado em precatório não tributário:



    I – ORTN – de 1964 a fevereiro de 1986;



    II – OTN – de março de 1986 a janeiro de 1989;



    III – IPC / IBGE de 42,72% - em janeiro de 1989;



    IV – IPC / IBGE de 10,14% - em fevereiro de 1989;



    V – BTN –- de março de 1989 a março de 1990;



    VI – IPC/IBGE - de março de 1990 a fevereiro de 1991;



    VII – INPC –- de março de 1991 a novembro de 1991;



    VIII – IPCA-E/IBGE – em dezembro de 1991;



    IX – UFIR –- de janeiro de 1992 a dezembro de 2000;



    X – IPCA-E / IBGE –- de janeiro de 2001 a 9 de dezembro de 2009;



    XI – Taxa Referencial (TR) – 10 de dezembro de 2009 a 25 de março de 2015; e



    XII – IPCA-E/ IBGE – de 26.03.2015 em diante.



    § 1º Aplicar-se-á, para os precatórios expedidos no âmbito da administração pública federal, o IPCA-E como índice de atualização monetária, no período de vigênciados arts. 27 das Leis 12.919/2013 e 13.080/2015.”



    Em vista desses elementos, acolho a pretensão do INSS na presente reclamatória, porquanto entendo que ela é consentânea com o julgado paradigma no que tange à alegação da autarquia de que ela “pagou os precatórios aplicando a correção pela TR SOMENTE até 31.12.2013, já que previsto na modulação e na LDO editada para o exercício de 2013”, bem como que, “[c]om relação a todo período após 01.01.2014, o índice de correção aplicado […] foi o IPCA-E, pois as LDO’s de 2014 e 2015 já determinavam a correção por tal índice”.



    O acórdão desse julgamento porta a seguinte ementa:



    “Agravo regimental na reclamação. Regime de pagamento de precatórios. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Aplicação da Lei nº 13.080/2015 em período anterior a sua vigência. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente. 



    1. Na modulação dos efeitos do julgado nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, o STF, considerando a vigência das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, tão somente resguardou a eficácia dessas normas para efeito de atualização de precatórios relativamente ao período em que elas estiveram vigentes, não alcançando períodos pretéritos, os quais, mesmo em sede de precatórios expedidos no âmbito da administração federal, permanecem sendo regulamentados pela disciplina instituída pela EC nº 62/2009, observada a “eficácia prospectiva” conferida pelo STF à declaração de inconstitucionalidade nas ações paradigmas, independentemente da data do efetivo pagamento. 



    2. O Conselho Nacional de Justiça, em observância a sua atribuição de “monitor[ar] e supervision[ar] o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma [da decisão do STF nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF]”-, a qual foi reconhecida pelo STF na decisão paradigma -, bem como no exercício de suas prerrogativas de controlar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e de zelar pela observância do art. 37 da Carta Constitucional (art. 103-B, § 4º, caput e inciso II), editou a Resolução nº 303/2019, cujo art. 21 explicita os indexadores a serem usados para a atualização do valor requisitado em precatório não tributário. 



    3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada e determinando-se à Corte Superior da Justiça do Trabalho que aprecie novamente o Processo nº 0000731-02.2013.5.15.0162, conferindo trâmite ao recurso de sua competência” (Relator para acórdão Ministro Dias Toffoli, DJe de 24/9/21).



     



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli 



Relator 



Documento assinado digitalmente